Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-35.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011607-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERIDIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 274.686.661-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131001898, que
indeferiu
a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual caracterizada pela multiplicidade de demandas.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial, afirmando que as ações ajuizadas possuem causa de pedir diversa. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora é aposentada (71 anos) e titular da conta corrente nº 9514-1, agência nº 1998-4, junto ao Banco reclamado.

Assevera que, ao efetuar a abertura de sua conta corrente, foi condicionada a aderir, sem o mínimo de informações, ao serviço denominado “tarifa pacote de serviços”.

Diante disso, tem suportado descontos indevidos de valores em sua conta bancária, em razão da prática abusiva do reclamado, decorrente de venda casada.

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual caracterizada pela multiplicidade de demandas, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...)
verifica-se que
a parte autora optou pelo fracionamento de ações, pois além da presente demanda, propôs em face da parte requerida outra demanda que tramita neste Juízo sob o nº 1011528-56.2022.8.11.0003 - PJe, cuja celeuma é inexistência de contratação de serviços com a reclamada, mudando apenas o pedido
.

Logo,
na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, verifica-se o desinteresse processual do autor, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, conforme verificação feita pelo Juízo singular, constatou-se a existência do processo nº 1011528-56.2022.8.11.0003, em face do reclamado, em que a parte autora alega os descontos indevidos de valores em sua conta corrente a título de “TARIFA MSG”.

No caso, a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.

(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte
, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. Sentença anulada.

5. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1027714-28.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022